Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA DO DIREITO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIDA.

1. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.

2. Em respeito à coisa julgada, não há como acolher a tese da parte apelante a fim de modificar o critério já definido quanto à titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão.

3. A qualidade de imutabilidade ou de imperatividade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença, como se vê na regra posta no artigo 503 do CPC, que reconhece força legal ao resultado do processo conforme estabelecido na parte dispositiva da sentença, a qual definiu uma situação jurídica e a respectiva titularidade.

4. Apelação conhecida e desprovida.